Tribunal: TJDFT
Processo: 0726616-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF em face do Juízo de Direito do Vara de Execução de Títulos Executivos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0713533-26.2022.8.07.0007, proposta por EDNALVA ALVES DA SILVA CASTRO em desfavor de ROBERVAL MATEUS GOMES DE SOUSA. A ação foi, inicialmente, distribuída ao Juízo de Direito do Vara de Execução de Títulos Executivos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF, oportunidade em que houve declinação da competência em favor de uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, sob o argumento de que nenhuma das partes reside na Região Administrativa de Taguatinga-DF, tratando-se de escolha aleatória de foro. Ficou ressaltado, ademais, que o contrato objeto da demanda executiva estipula cláusula de eleição de foro estabelecendo a Circunscrição Judiciária de Brasília como competente para dirimir eventuais controvérsias relacionadas ao negócio jurídico celebrado pelas partes litigantes (ID 38168348 – p. 36/37). Distribuídos os autos ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, foi suscitado o presente Conflito Negativo de Competência, sob o fundamento de que a cláusula de eleição de foro de eleição estabelece competência de natureza relativa, fundamentada no critério da territorialidade, de forma que o MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Executivos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF não poderia ter reconhecido, de ofício, a sua incompetência para processar e julgar a demanda, consoante entendimento consolidado pela Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. Oficiem-se aos Juízos, suscitante e suscitado, comunicando o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o exame do conflito de competência. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 208 do RITJDFT. Cumpra-se.